Tribunal: TJSP
Processo: 1037516-08.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVAMENTE À SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. SÚMULA No 479 DO STJ. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 12 DESTA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVAMENTE À SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. SÚMULA No 479 DO STJ. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 12 DESTA CORTE. ACESSO A CANAL DE ATENDIMENTO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.